Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-84.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005961-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TORQUATO - CPF: 356.810.049-53 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005961-84.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Luiz Carlos Torquato

Parte Recorrida(s):
Banco Volkswagen S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÉBITOS EM ABERTO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de acolher a pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida questionada, bem como de condenação por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida do nome do consumidor.

2.

Segundo sustenta a parte autora, firmou contrato de financiamento com a empresa demandada para aquisição de um veículo, porém, em razão de dificuldades financeiras, teria deixado de adimplir com algumas das prestações avençadas. Relata que procurou o banco em questão e realizou acordo de refinanciamento dos valores em aberto, com os quais vem adimplindo regularmente. Apesar disso, relata que a empresa procedeu à inscrição do seu nome no serviço de proteção ao crédito, em decorrência da mesma dívida.

3.

Malgrado as alegações do recorrente, não restou comprovado nos autos que o acordo realizado versou especificamente sobre as parcelas que foram objeto de negativação pela empresa recorrida, de forma a possibilitar a análise a respeito da legitimidade da inscrição operada, impondo o reconhecimento de que o autor não demonstrou satisfatoriamente os elementos constitutivos do direito invocado, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

Em que pese o Banco recorrido ter suscitado essas questões em sua contestação, bem como apresentado extrato de onde se depreende não pender nenhuma negativação em desfavor do autor, este somente apresentou impugnação genérica, e em resumo se limitou a trazer novamente os documentos que acompanhavam a exordial, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de que as parcelas objeto de negativação foram objeto do acordo a que faz referência, ou mesmo justificar a impossibilidade de fazê-lo.

5.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

6.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença de improcedência em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

9.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022